Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-80.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002017-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO DO BOLETO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, com o rateio das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa entre ambas as partes, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que faz jus à reparação pleiteada e pede o seu arbitramento.

Busca também a fixação dos honorários por equidade, visto que o montante atribuído à causa é baixo e o percentual estabelecido na sentença para os advogados será dividido.

Contrarrazões no ID. 182856660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que em 27-6-2016 firmou com o apelado o Contrato n. 00113587981, a ser pago em 96 parcelas de R$96,17, a última com vencimento em 22-8-2024.

Diz que em 18-6-2021 o notificou extrajudicialmente a emitir o boleto para quitação antecipada, contudo sem sucesso. Acrescenta que as demais tentativas pela via administrativa foram frustradas, o que lhe teria gerado danos morais.

Para essa condenação o CDC impõe no art. 14 o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

“(...)
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

Todavia, nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada nestes autos, e a falha na prestação do serviço não ultrapassou o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE DÉBITO E/OU CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO – CANCELAMENTO NECESSÁRIO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, situação que impõe o seu cancelamento.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral
”.

(AP 002681-78.2021.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-5-2023).

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §2º, do CPC, dispõe que “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (§8º do art. 85), e em todos os casos é necessário observar os requisitos elencados nos incisos do §2º do art. 85.

Nesta lide, o valor da causa é R$5.000,00. A verba honorária foi definida em 10% sobre esse montante e, em razão da sucumbência recíproca, deverá ser rateada entre os advogados, portanto cada um receberia R$250,00.

Essa quantia não é suficiente para remunerá-lo adequadamente pelo serviço prestado, devendo ser fixada por equidade.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no REsp. 1890101 RN 2020/0209822-5, julgamento em 25-4-2022, Primeira Turma, DJe de 28-4-2022).

Porém, essa alteração aproveitará somente à apelante, segundo entendimento do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1619341/PE, julgamento em 23-8-2022, Segunda Turma, DJe de 31-8-2022).

Por fim, cumpre registrar que na sessão de 8-11-2023 esta Câmara julgou a AP n. 1002008-21.2023.8.11.0041, situação idêntica a destes autos e em que figuram as mesmas partes. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO DO BOLETO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC)
”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso, para fixar os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da autora em R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023